Tribunal: TJSP
Processo: 1004276-06.2015.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Embargos declaratórios. Celebração de acordo entre as partes após o julgamento dos recursos de apelação e a oposição dos embargos. Homologação do acordo. Extinção do feito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 'b', do Código de Processo Civil.